Tribunal: STF
Processo: HC 188956
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O impetrante, por meio da petição 57.968/2020, formulou pedido de desistência do writ nos seguintes termos:
    “ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ, CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS e DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI, , advogados/impetrantes do writ quem tem por Paciente BRUNO PERES DE LIMA, vêm, perante Vossa Excelência, requerer a desistência do presente remédio constitucional, eis que o Magistrado da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu decidiu pela soltura do Paciente, com a imposição de algumas medidas cautelares alternativas à prisão (doc. anexo), causando, assim, a perda do objeto do referido HC.”
    Ex positis, homologo a desistência, com fundamento no artigo 21, VIII, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente